Tribunal: TJSP
Processo: 1027534-56.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Tarifas de registro de contrato e avaliação mantidas, diante da efetiva prestação dos serviços – Cobrança indevida do seguro – Devolução simples, facultada compensação, se o caso – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Limitação de juros – Impossibilidade – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Tarifas de registro de contrato e avaliação mantidas, diante da efetiva prestação dos serviços – Cobrança indevida do seguro – Devolução simples, facultada compensação, se o caso – Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o do autor.